Tribunal: TJSP
Processo: 2052591-07.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por sindicato no interesse de seus associados, funcionários públicos do Município de São Paulo, em face de ato do Presidente da Câmara Municipal ao pautar projeto de lei durante o período de pandemia para deliberação virtual, de modo a obstar a participação popular garantida pelo artigo 10 da Constituição Federal – Informes da autoridade impetrada e parecer da

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por sindicato no interesse de seus associados, funcionários públicos do Município de São Paulo, em face de ato do Presidente da Câmara Municipal ao pautar projeto de lei durante o período de pandemia para deliberação virtual, de modo a obstar a participação popular garantida pelo artigo 10 da Constituição Federal – Informes da autoridade impetrada e parecer da Procuradoria Geral de Justiça com preliminar no sentido de carência de ação por ilegitimidade ativa – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – Caracterização – Situação em que a interferência no processo legislativo de projeto de lei sob condução do Poder Legislativo configuraria ingerência do Poder Judiciário em questão 'interna corporis', ocasionando violação ao princípio de separação dos Poderes – Circunstância, ainda, que na fase de tramitação legislativa é legitimado ativo para eventual ação mandamental apenas os parlamentares envolvidos na sua deliberação – Participação social em colegiados de órgãos da Administração Pública, na forma do artigo 10 da CF/88, que não se confunde com o processo de deliberação parlamentar estabelecido nos seus artigos 59 a 69 - Precedentes do S.T.F. e deste Órgão Especial – Processo extinto, sem julgamento do mérito - Ordem denegada.*